Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706620-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Passos Vieira Embargada: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Passos Vieira contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48573311). Por meio da petição referida no Id. 51773363 os advogados cadastrados nos autos como representantes processuais da embargada juntaram comprovante de renúncia ao mandato. Na ocasião, anexaram cópia de notificação extrajudicial assinada pela parte. Em consulta aos autos do processo de origem (no 0025125-49.2010.8.07.0001) é possível constatar que a recorrida ainda não constituiu novo advogado para atuar na presente relação jurídica processual. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal da embargada para que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator